Tribunal: TJDFT
Processo: 0727579-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727579-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAIRON KELSON MENDES DA COSTA IMPETRANTE: WELLINGTON FREITAS BARROS COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JAIRON KELSON MENDES DA COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 61158891), o Impetrante narra que o paciente responde perante o Juízo coator à ação penal no 0720408- 93.2023.8.07.0001, na qual lhe é imputada a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, por fatos ocorridos no dia 15.5.2023. Diz que o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução processual, estando presente em todos os atos. Aduz que foi proferida sentença condenatória em desfavor do paciente, sendo-lhe cominada a pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decretada a sua prisão preventiva. Sustenta que não há motivos plausíveis que justifiquem a decretação da prisão preventiva do paciente na sentença. Afirma não ter sido demonstrada a periculosidade do paciente, tampouco o oferecimento de risco à sociedade. Esclarece que o paciente se encontra em cumprimento de pena por outro crime, em regime atual semiaberto, no qual lhe foram concedidos os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias, propiciando-lhe sua reintegração à sociedade. Afirma que a esposa do paciente foi operada recentemente, estando impossibilitada de trabalhar, de forma que o paciente é o único provedor financeiro da família. Assevera que a segregação cautelar do paciente, no momento, carece de fundamentação, motivação e contemporaneidade, além de não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Reque, ao final, a concessão da medida liminar, para que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade; subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006. Segundo a denúncia, no dia 15.5.2023, no Centro de Progressão Penitenciária, local no qual cumpria pena, o paciente, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita no citado estabelecimento prisional, 2 porções de substância de tonalidade amarelada popularmente conhecida como crack, em forma de pedras e envoltas por segmento plástico e fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 9,81g (ID 61158897). Após instrução processual, o paciente foi condenado pela prática do delito descrito na denúncia, sendo-lhe cominada a pena privativa de liberdade de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e decretada a sua prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 61158896): Sob outro foco, o acusado respondeu ao processo em liberdade. Não obstante, o Ministério Público representou por sua prisão preventiva. Agora, novamente condenado, entendo que existe fato novo apto a justificar o decreto prisional. De saída, o delito possui pena abstrata e concreta superior a quatro anos. Além disso, com o decreto condenatório ficam sedimentadas a materialidade e a autoria do fato. Ora, o acusado já ostentava pelo menos duas condenações criminais definitivas e estava em franco cumprimento de pena quando perpetrou o novo delito. Ao assim agir, o réu frustra a expectativa da lei, gera franco descrédito ao sistema de justiça criminal, quebra todas as perspectivas de disciplina e ressocialização da execução penal, fomenta uma grave sensação de impunidade capaz, inclusive, de incentivar a vingança pessoal, além de por em xeque até mesmo a existência democrática. Fixado esse cenário, de rigor concluir que nenhuma outra medida cautelar é apta a frear o ímpeto do acusado de praticar delitos, de sorte que sua liberdade constitui fonte de concreto risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal. Dessa forma, DEFIRO a representação e, de consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, o que faço com suporte no art. 312 do Código de Processo Penal. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente estão presentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente em razão da prolação de sentença condenatória, o que reforça a presença desses elementos. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, haja vista que, embora o paciente tenha respondido ao processo em liberdade, a sentença apontou a ocorrência de fato novo apto a justificar a necessidade da segregação, consubstanciado na reiteração delitiva do paciente, caracterizada pela multirreincidência, aliado à circunstância de que estava cumprindo pena quando praticou o crime em apuração, dentro do estabelecimento prisional. Tais fatos evidenciam a periculosidade do paciente, assim como o risco concreto de reiteração delitiva, caracterizando ofensa à ordem pública e risco à aplicação da lei penal. A propósito, confiram-se julgados desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, sobre a negativa do direito de recorrer em liberdade, ainda que o réu tenha respondido solto ao processo: HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. REQUERIMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que, precedida de pedido do Ministério Público, nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando apesar de ter permanecido solto durante a instrução criminal, as circunstâncias do caso concreto demonstram a reiteração delitiva e a periculosidade do agente, a reclamar a manutenção da medida para a garantia da ordem pública. II - Ordem denegada. (Acórdão 1650349, 07274053220228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022) Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 409.072/PI, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além de admitir a negativa do direito de recorrer em liberdade àquele que respondeu solto durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação provisória (RHC n. 68.267/PA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 22/3/2017). (AgRg no RHC n. 146.276/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) Logo, ao contrário do que afirma o impetrante, é manifesta gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, assim como o risco de reiteração delitiva, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Por fim, há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que o crime em comento é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator